Tribunal: TJPA
Processo: 0071166-90.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0071166-90.2015.8.14.0070

APELANTE: ADRIANO FRANCO LOBATO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0071166-90.2015.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREI
TO PENAL

ORGIEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ADRIANO FRANCO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006), APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. APLICANDO-SE A REDUÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO ANTE A NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO EM SEU PODER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO e DAR
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau mínimo de 1/6, fixando-se a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mantendo inalterada os termos restantes da sentença de primeiro grau
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0071166-90.2015.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORGIEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ADRIANO FRANCO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ADRIANO FRANCO LOBATO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4449381 p. 2/4) em resumo, que no dia 30/08/2015 por volta de 03h, policiais militares que se encontravam em ronda ostensiva pelo Bairro Centro, avistaram o acusado Adriano Franco Lobato em atitude suspeita e ao procederam a abordagem e revista pessoal, localizaram em suas meias 21 (vinte e um) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “OXI” , uma embalagem de “MACONHA” e a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), supostamente resultante da

venda da referida substância.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4449388 p. 2/7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4449390 p. 1-7), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que o apelante preenche os requisitos inerentes ao delito.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4449391 p .2-5, pelo parcial provimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
(ID nº 4449393 p. 3-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em via pública, em atitude suspeita. Com isso os agentes procederam a revista pessoal e encontraram nas meias do acusado
21 (vinte uma) petecas pesando no total 6,7g (seis gramas e seis decigramas) de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína), além de uma embalagem contendo erva seca pesando 2g (duas gramas) de Tetrahidrocanabinol com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4449384 P. 4-5),
bem como a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Ricardo da Costa, Manoel Augusto e Jessica Eloiza
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que estavam em ronda pelo Bairro e localizaram o acusado em atitude suspeita, e ao procederem a abordagem foi encontrado nas meias do Apelante drogas bem como a quantia já refenciada.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, portava 8,7g (oito gramas e sete decigramas) de entorpecentes para fins comerciais, além de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em dinheiro, o que trazia em suas meias.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do crime, uma vez que p
ara configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Quanto ao pedido para que se conceda ao apelante a redução da pena em razão do redutor previsto no § 4º do art. 33, entendo ter razão ao apelo, pois, como se denota das provas contidas nos autos, preenche o recorrente, cumulativamente, os requisitos necessários à sua concessão.

Assim, por reconhecer serem favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
acolho o pedido e aplico o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, pois entendo que neste caso vigora em favor deste o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que, apesar de não ter comprovado o exercício de qualquer atividade lícita, também não restou comprovado o exercício contumaz de atividade ilícita, bem como sua dedicação reiterada à traficância ou à prática de qualquer outro crime, sendo imperioso reconhecer que preenche, cumulativamente, os requisitos que possibilitam a concessão do benefício, conforme o dispositivo:

Art. 33, § 4
o:
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Assim, por preencher cumulativamente os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço no grau de 1/6, tendo em vista que, apesar da pouca quantidade da droga apreendida, esta é altamente nociva, em razão de sua natureza extremamente viciante, sendo tal substância por si comercializada das mais perigosas e que provoca maior agravamento da saúde dos usuários, passando seu apenamento a ser fixado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, não cabendo a substituição por pena restritiva de direitos, em conformidade com a norma penal insculpida no art. 44 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau mínimo de 1/6, fixando a pena do apelante a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mantendo inalterada os termos restantes da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022